Tribunal: TJBA
Processo: 8002114-88.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002114-88.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARNALDO ALVES FERNANDES Advogado(s): MIRELLY RIBEIRO DE SOUZA YAMAMOTO, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e outros Advogado(s):ANDRE LUIZ LUNARDON, PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. ACORDO CELEBRADO APENAS COM UM DOS LITISCONSORTES. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Arnaldo Alves Fernandes, aposentado idoso, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra Sudaclube de Serviços e Banco Bradesco S/A, alegando descontos mensais indevidos, afirmando jamais ter contratado qualquer serviço junto à primeira ré. O autor celebrou acordo exclusivamente com o Banco Bradesco S/A, mas a sentença extinguiu o processo em relação a ambos os réus, incluindo a Sudaclube que não participou da transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão central consiste em definir se a sentença que homologou acordo celebrado exclusivamente entre o autor e o Banco Bradesco S/A pode validamente estender seus efeitos extintivos ao corréu Sudaclube de Serviços, que não participou nem anuiu à transação, e, em caso negativo, se o processo está em condições de julgamento imediato do mérito quanto a este corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da autonomia dos litisconsortes (art. 117 do CPC), que estabelece que os litisconsortes devem ser considerados como litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, exceto no litisconsórcio unitário, não sendo o caso dos autos. 4. A transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem (art. 844, caput, do CC), aplicando-se o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, pelo qual os negócios jurídicos produzem efeitos apenas entre as partes contratantes. 5. A análise das cláusulas do acordo revela que as partes transigentes delimitaram expressamente os efeitos subjetivos do negócio jurídico, evidenciando a intenção de restringir a quitação apenas ao primeiro requerido. 6. A sentença extrapolou os limites subjetivos do acordo homologado ao estender seus efeitos extintivos a parte que não participou da transação, configurando error in judicando e caracterizando nulidade parcial especificamente no capítulo que extingue a demanda quanto ao corréu não participante. 7. O processo encontra-se em condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.º, inc. II do CPC), tendo em vista que não há necessidade de produção de provas adicionais. 8. Restou demonstrada a inexistência de relação jurídica contratual válida entre o autor e a ré Sudaclube de Serviços, pois o link fornecido pela ré para acesso ao áudio da suposta contratação telefônica não se encontra ativo, e a ré não apresentou contrato físico, ficha de adesão, gravação em mídia física ou qualquer documento hábil a comprovar a manifestação de vontade do autor, incumbindo-lhe o ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC). 9. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados com observância da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, segundo a qual cobranças realizadas antes de 30/03/2021 geram direito apenas à devolução simples, enquanto cobranças posteriores a essa data geram direito à devolução em dobro, independentemente de má-fé subjetiva do fornecedor. 10. A cobrança indevida de valores, com descontos não autorizados em conta bancária onde é depositado benefício previdenciário de natureza alimentar, configura dano moral, especialmente tratando-se de consumidor idoso, aposentado, hipossuficiente, tendo como única fonte de renda o benefício previdenciário. 11. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição de idoso hipossuficiente do autor, a duração prolongada das cobranças indevidas e os parâmetros adotados pelos Tribunais pátrios em casos análogos, com correção monetária a partir da data da decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a data do evento danoso. Honorários a serem arbitrados na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que homologa acordo celebrado exclusivamente entre o autor e um dos litisconsortes passivos não pode estender seus efeitos extintivos aos demais corréus que não participaram da transação, sob pena de violação ao princípio da autonomia dos litisconsortes (art. 117 do CPC) e ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais (art. 844 do CC). 2. Configurada a nulidade parcial da sentença por extinção indevida do processo quanto a litisconsorte não participante de acordo, e estando os autos em condições de julgamento imediato, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.º, II do CPC) para decidir desde logo o mérito. 3. Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a manifestação livre, consciente e informada de vontade do consumidor na contratação de serviços, sendo indevidos os descontos realizados quando não demonstrada a existência de relação jurídica contratual válida. 4. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, aplicando-se a devolução simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e a devolução em dobro para cobranças posteriores a essa data. 5. Configura dano moral a cobrança indevida com descontos não autorizados em conta bancária onde é depositado benefício previdenciário de consumidor idoso e hipossuficiente, cuja única fonte de renda é subtraída mensalmente por período prolongado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 117, 373, II, 492, 1.013, §3º, II, e 85, §§ 2º e 4º, II; CDC, arts. 14, caput, e 42, parágrafo único; CC, art. 844, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2087730/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, EAREsp 1.501.756/SC; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, REsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação 8064571-83.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.11.2025; TJBA, Apelação 8003982-78.2024.8.05.0146, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 31.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante ARNALDO ALVES FERNANDES e como apelados SUDACLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26